Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800832-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: CELSO PAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800832-96.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: CELSO PAES DA SILVA

ADVOGADAS: MARINA GABRIELLE PORTO ALVES– OAB/PA 34.764 E GABRIELA SAGAMA DE SOUSA- OAB/PA 27.774

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, IV DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADOS – REVISÃO DA CAUTELAR – DESNECESSIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Marina Gabrielle Porto Alves (OAB/PA 34.764) e Gabriela Sagama de Sousa (OAB/PA 27.774), em favor do nacional CELSO PAES DA SILVA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 13/11/2023, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0802808-21.2023.8.14.0115, acusado da prática de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal
), e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, não havendo fundamentos para a decretação da custódia preventiva.

Pedem, então, a concessão da ordem nos termos requeridos, substituindo-se a prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP,, ou, ainda, outras medidas cautelares decorrentes do ‘poder geral de cautela’ (Num. 17763849 - Págs. 1-11).

Indeferida a liminar por ausência dos requisitos indispensáveis (Num. 17862416 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num.
17896528 - Págs. 1-2
), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (Num. 17988079 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CELSO PAES DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal, sob os argumentos de ausência de fundamentação e excesso de prazo na prisão cautelar, que não teria sido reavaliada conforme estabelece o art. 316, do CPP.

Relatam os documentos juntados que por volta da meia noite, na Rodovia BR-163, no km 302, sentido Castelo dos Sonhos/Pa, o paciente conduzia seu veículo automotor, de placa JVN-8902, quando colidiu com a motocicleta em que estavam às vítimas Fernando da Silva, Elessandra Morais da Silva e Enzo Gabriel Morais da Silva, levando-as a óbito, nos moldes dos exames cadavéricos (Id.17763856 - Pág. 16, 17763856 - Pág. 22 e 17763856 - Pág. 27, imagens fotográficas à Id. 17763855 - Págs. 16-21).

A decisão que decretou a prisão cautelar, (Id. 17763857 - Págs. 1-20), apresenta a seguinte fundamentação:

A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante delito de CELSO PAES DA SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso na prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal, bem como representando pela decretação da prisão preventiva.

Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante do autuado foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante.

Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o autuado foi preso após comunicação da infração à Autoridade, situação que fez presumir ser o responsável pelo ocorrido, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Foi ouvido o condutor e o(a) autuado(a) devidamente interrogado(a) na forma do disposto no artigo 304, caput do Código de Processo Penal, e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a regra citada.

Também foi entregue a(o) autuado(a) a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que está incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante.

Foi ainda, o(a) autuado(a), informado(a) de seus direitos constitucionais e realizada a comunicação da prisão a pessoa indicada pelo detido.

Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

De mais a mais, anoto que o custodiado informou que não sofreu agressão física dos agentes policiais, como atesta o Exame de Corpo de Delito do custodiado (ID 104176539 – pág. 7 a 11).

Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante de CELSO PAES DA SILVA, uma vez que o auto preenche os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

DA ANÁLISE DA PRISÃO

Quanto à análise da prisão do custodiado, o Ministério Público se manifestou, igualmente a Autoridade Policial, pela decretação da segregação preventiva. A Defesa pugnou pela liberdade provisória, sob alegação de ser homicídio culposo. A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido se fazem presentes.

A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art.312, §2º).

No caso, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, art. 121 do Código Penal, a partir dos depoimentos, inclusive do autuado, e dos Exames cadavéricos, ID 104176539, pág. 15 a 29, por meio da figura do dolo eventual, isto é, quando o agente não quer o resultado lesivo, mas assume o risco.

Pois bem. Em sede policial, ID 104174584, pág. 26, o custodiado informou que ingeriu bebida alcoólica no mesmo dia, mais cedo. Nesse sentido, tenho que o autuado foi indiferente em relação à previsibilidade do ocorrido, a saber:

O elemento subjetivo do tipo, no caso, o dolo eventual, só pode ser valorado com base nos elementos fáticos da conduta imputada, haja vista não ser possível conhecer, de fato, o intelecto do paciente. Verifica-se, portanto, que a conduta narrada apresenta circunstâncias que autorizam se falar em dolo eventual, haja vista o paciente estar acima da velocidade permitida, sob a influência de bebida alcoólica, e tendo atropelado as vítimas quando estavam atravessando a faixa de pedestres com sinalização favorável. 3. No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor" ( AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015).

Assim, pelos elementos e provas até então presentes nos autos, não há que se falar em homicídio culposo, e sim de dolo eventual, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a certidão negativa de antecedentes do custodiado, não é capaz, por enquanto, de evitar a decretação da medida em tela. O delito é grave e a atitude é reprovável, de forma que traz risco à ordem pública. Aliás, cuida-se de perda irreparável à família das vítimas.

Ademais, a condução de veículos sob a influência de álcool é conduta que parece persistir em nossa sociedade, em que pesem as normas jurídicas e as diversas campanhas realizadas pelos vários órgãos estatais visando a conscientização. Conduta criminosa esta que não pode ser banalizada e merece recrudescimento por parte do Poder Judiciário.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

É quanto basta.

Acolho a representação ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CELSO PAES DA SILVA, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.

Data venia
, o ato coator está fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, relatando com detalhes a gravidade do delito cometido na presença da testemunha, Sra. Arlice Viana da Silva, (Id. 17763855 - Pág. 11), o que justifica a segregação cautelar, não sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assinto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés". Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).”

Referente ao argumento de excesso de prazo na custódia cautelar, consta das informações prestadas, Id. 17896528 - Págs. 1-2, que:

Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso/PA os autos de Ação Penal sob o n°. 0802808-21.2023.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal), por fatos ocorridos no dia 13/11/2023.

Em síntese, narra a denúncia (ID 106533343) que, no mencionado dia, por volta da meia noite, na Rodovia BR-163, no km 302, sentido Castelo dos Sonhos/Pan, o paciente conduzia seu veículo automotor, placa JVN-8902, quando colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas Fernando da Silva, Elessandra Morais da Silva e Enzo Gabriel Morais da Silva, levando-as a óbito, nos moldes dos exames cadavéricos às páginas 12 a 19 do ID 104467405 e imagens fotográficas à página 26.

Consta que CELSO estaria embriagado, não portava sua CNH e dirigia em alta velocidade, de forma que o Ministério Público argumentou que a conduta do paciente ocorreu em sede de dolo eventual.

Há juntada, ainda, boletim de ocorrência (ID 104467405) e depoimentos das testemunhas às páginas 03 a 05 ID 104467405 e ID 105788470.

Pela decisão de ID 104249061, em 14/11/2023, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, após parecer favorável ministerial, como necessária à garantia da ordem pública, em sede de audiência de custódia.

O inquérito policial foi encerrado no dia 18/11/2023, ID 104467405, pág. 64.

Em 23/11/2023, os autos foram com vista ao Ministério Público, que ofereceu denúncia no dia 27/12/2023.

Em decisão de 11/01/2024, a denúncia foi recebida e foi ratificada a segregação máxima do paciente.

CELSO PAES DA SILVA foi citado pessoalmente em 16/01/2024, ID 107228607.

Os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação.

O paciente é primário, ID 104208791.

Vê-se que a cronologia dos atos processuais indica que o processo tem regular tramitação, superando os entraves judiciais provocados pela defesa, que, segundo consta, ainda não apresentou resposta à acusação, mesmo com a citação do paciente (Id.

107228607) no dia 17/01/2024 e habilitação de suas patronas em 01/12/2023 (Id.

105402641).

Assim, inexiste mora estatal que demonstre haver excesso de prazo na prisão cautelar, e, portanto:

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. AgRg no HC n. 808.778/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

Concernente a revisão dos motivos da prisão preventiva, art. 316, do CPP, tem-se que:

“É reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/10/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”
(Súmula nº 08 - TJPA).

Pelo exposto, conheço da ordem impetrada e a denego, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2024